Tribunal: STF
Processo: RE 95121
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
MILITAR. PROMOÇÃO. REFORMA. LEI 4.902/65. DIREITO ADQUIRIDO. - SEM
QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A INATIVAÇÃO SOB O IMPERIO DA LEI
ANTERIOR, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO, SENAO MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO, QUE RESTOU INFIRMADA, FACE AO ADVENTO DA LEI NOVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.